Tribunal: TJSP
Processo: 1039517-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação moral julgada improcedente.
1. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES). Documentos anexados demonstram a realização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação moral julgada improcedente.
1. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES). Documentos anexados demonstram a realização de atividades sociais. Obrigação avençada cumprida. Dever de custeio do financiamento estudantil reconhecido.
2. Pretensão indenizatória. Danos morais. Apelante inscrito em cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento do financiamento. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar configurado.
3. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito em relação à instituição financeira requerida. Não acolhimento. Banco não anuiu ou integrou o contrato firmado entre os demais litigantes em razão do programa em comento. Princípio da relatividade dos contratos. A manifestação de vontade materializada no pacto vincula apenas os participantes, não atingindo terceiros estranhos ao negócio jurídico. Inexistência de coligação entre os contratos. Precedentes.
4. Sentença reformada para, mantendo-se a improcedência da demanda em relação ao banco réu, condenar solidariamente as demais corrés a pagar integralmente o referido financiamento, além indenizar o apelante por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039517-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNALDO
FERREIRA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIESP, BANCO
DO BRASIL S/A e FACULDADE DE SÃO PAULO FASP (IV).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
2/8
amb
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100
Apelante: Ednaldo Ferreira Chaves
Apelados: União Nacional das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo –
Uniesp, Banco do Brasil S/A e Faculdade de São Paulo Fasp (iv)
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Juíza de Direito: Adriana Cardoso dos Reis
Número de origem: 1039517-25.2019.8.26.0100
VOTO No 3124
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com obrigação de fazer e reparação moral julgada
improcedente.
1. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais
exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento
estudantil (FIES). Documentos anexados demonstram a realização
de atividades sociais. Obrigação avençada cumprida. Dever de
custeio do financiamento estudantil reconhecido.
2. Pretensão indenizatória. Danos morais. Apelante inscrito em
cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento do
financiamento. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar
configurado.
3. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito em relação
à instituição financeira requerida. Não acolhimento. Banco não
anuiu ou integrou o contrato firmado entre os demais litigantes em
razão do programa em comento. Princípio da relatividade dos
contratos. A manifestação de vontade materializada no pacto
vincula apenas os participantes, não atingindo terceiros estranhos
ao negócio jurídico. Inexistência de coligação entre os contratos.
Precedentes.
4. Sentença reformada para, mantendo-se a improcedência da
demanda em relação ao banco réu, condenar solidariamente as
demais corrés a pagar integralmente o referido financiamento,
além indenizar o apelante por danos morais.
1. Trata-se de recurso apelação (fls. 395/415) interposto por
Ednaldo Ferreira Chaves contra r. sentença (fls. 379/385) que, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
3/8
amb
indenizatório, ajuizada em face de União Nacional das Instituições Educacionais do Estado
de São Paulo (Uniesp), Faculdade de São Paulo (Fasp) e Banco do Brasil S/A, julgou
improcedente a demanda, atribuindo ao recorrente o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da
causa, observado o disposto no 98, § 3° do Código de Processo Civil.
Sustenta, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de
defesa, na medida em que foi impedido de produzir a prova testemunhal requerida. Afirma,
ademais, que a sentença foi omissa ao não apreciar o pedido de inversão do ônus da prova,
formulado com base no Código de Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta que
cumpriu todos os requisitos contratuais no programa “Uniesp Paga”, em especial a
prestação de serviços comunitários, devidamente comprovada pelos documentos juntados
aos autos. Requer, desta forma, a anulação da sentença combatida ou a reforma da decisão
para que a demanda seja julgada procedente.
Recurso tempestivo (fls. 394), dispensado de recolhimento de
preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (fls. 138).
Contrarrazões da instituição financeira recorrida (fls. 438/456).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” as
instituições educacionais requeridas se comprometiam ao pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) de alunos de curso superior na fase de amortização do
financiamento. Para tanto, de acordo com o contrato celebrado entre as partes em
19.03.2014 (fls. 37/38), o beneficiário deveria cumprir as seguintes obrigações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
4/8
amb
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de atividades de responsabilidade social,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades sociais
conveniadas com a instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de controle de Atividades
Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais da instituição de Ensino
Superior ou IES até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o
aditamento deste programa e o consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Segundo constou na exordial, após a conclusão do curso, contudo,
o recorrente foi informado do descumprimento da cláusula 3.3 e consequente desobrigação
do pagamento do financiamento estudantil pelas instituições de ensino. Propôs, assim, a
presente demanda em busca do cumprimento do contrato e de reparação por danos morais,
postulando, ainda, a inexigibilidade de pagamento do financiamento em relação à
instituição financeira requerida.
A ação, porém, foi julgada improcedente, reconhecendo-se o
descumprimento dos requisitos do contrato do programa. Contudo, respeitado o
entendimento do juízo a quo, o recurso comporta parcial provimento para reforma em parte
da sentença. Isto porque, embora a demanda seja improcedente em relação ao Banco do
Brasil S/A, da análise dos autos conclui-se que as instituições educacionais recorridas
devem custear o financiamento estudantil do apelante na forma contratada.
A rejeição das instituições de ensino de custeio do financiamento
estudantil está fundada no suposto descumprimento da cláusula 3.3, isto é, segundo elas, o
apelante não teria comprovado a realização de atividades de responsabilidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
5/8
amb
Alegaram, neste sentido, que o recorrente não entregou relatórios dos trabalhos sociais
relativo ao período de janeiro de 2013 a setembro de 2014 (fls. 216).
Ocorre que o contrato do programa foi firmado em 19.03.2014 (fls.
37/38), de forma que a contraprestação de realização de atividades sociais só poderia ser
exigida a partir deste momento. E consta dos autos documentos que demonstram a
realização destas atividades no período entre março e setembro de 2014 (fls. 70/77).
Sendo assim, conclui-se que o recorrente cumpriu o requisito
avençado, razão pela qual incumbe às instituições educacionais recorridas a quitação do
financiamento estudantil do apelante, na forma acordada.
De outro lado, quanto à pretensão indenizatória, observa-se que, em
razão do não pagamento do financiamento estudantil, a parte foi inscrita em órgãos de
proteção ao crédito em razão da dívida de R$ 53.492,32 (fls. 34). Considerando, entretanto,
que o cadastro o decorreu de conduta das instituições educacionais apeladas, a quem
incumbe o dever de pagamento do financiamento, em razão do programa ofertado, restou
caracterizado o dano moral in re ipsa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de
inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria
existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)
Assim, a parte deverá ser indenizada no montante ora fixado em R$
5.000,00, proporcional e adequada ao caso, considerando, ademais, os precedentes desta
Corte em casos análogos:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES firmado entre a autora e a instituição de ensino, mediante
adesão ao Programa UNIESP PAGA. Conclusão do curso. Negativa de
pagamento por parte da ré, sob a alegação de que a autora descumpriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
6/8
amb
cláusula que previa excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara
sobre o conceito no contrato. Autora que obteve diversas notas elevadas,
inclusive notas 10, não havendo reprovação ou dependência. Ausência de
justificativa para a negativa de cumprimento do contrato por parte da
instituição de ensino, que deverá providenciar o pagamento do financiamento.
Dano moral existente na hipótese. Nome da autora que foi negativado pela
instituição financeira em razão da negativa de pagamento pela ré. Negativação
indevida. Dano moral in re ipsa. Valor da condenação que deve observar os
fatos ocorridos, sua repercussão e a condição econômica das partes envolvidas.
Conduta que desborda do mero descumprimento contratual. Valor fixado em R$
5.000,00. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1005061-60.2019.8.26.0161;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de
Registro: 14/09/2020)
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c. indenização.
Sentença de improcedência. Programa "Uniesp Paga". Prova documental de
adesão da aluna ao programa com certificado de garantia. Ausência de
conhecimento prévio sobre condições exigidas. Arts. 46 e 47, ambos do CDC.
Financiamento (FIES) assinado muito antes da entrega do contrato de garantia.
Conjunto das avaliações positivo. Exigência de "excelência" sem informação
clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer destaque.
Aprovação da aluna com boas notas. Juntada de documentos que corroboram a
obrigação de garantia. Informações que isentam a aluna. Análise do vínculo
integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento
FIES. Danos morais. Ocorrência. Falha da instituição de ensino que, a par das
ocorrências, provocou restrição ao crédito, causando frustração, abalo,
cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios
orientadores em R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido. Ao contrário do
assinalado na sentença, há prova de que a aluna integrou o Programa 'Uniesp
Paga', com certificado de garantia apresentado, restando focada a insurgência
da ré no descumprimento dos requisitos para o pagamento do financiamento
pela instituição de ensino, itens 3.2, 3.3 e 3.5. Vale observar que os elementos
dos autos evidenciaram que o contrato de financiamento (FIES) foi assinado
bem antes de ser entregues o certificado e contrato de garantia que dispõe sobre
as condições, com aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC. Houve
aproveitamento com aprovação satisfatória, sendo que a cláusula indicada pela
ré que impõe excelência no rendimento escolar não traz qualquer informação ou
critério objetivo, não sendo clara, e tampouco é posta em destaque, sendo
extremamente desfavorável a interpretação da prestadora de serviços,
observada boa média da aluna. Acerca da atividade social, é notório que eram
destacadas flexibilizações das condições, bem como as condições foram
impostas um ano após, sendo caso de violação do dever de informação prévia.
Cabível a determinação de assunção do financiamento FIES. Os contratos de
prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente interligados,
importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a totalidade do
negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja, responderá
ré pelo financiamento junto ao Banco. É inegável o dano moral caracterizado
pela atuação da instituição de ensino e negativação de seu nome, com
frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à dívida imposta e
inscrição restritiva, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento
indenizável, fixada a indenização em R$ 5.000,00, segundo critérios
orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade. (TJSP; Apelação Cível
1012377-79.2020.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
7/8
amb
É necessário esclarecer, porém, que a instituição financeira
recorrida não deverá responder pelo dano moral, na medida em que, perante o banco, o
recorrente é o responsável pelo pagamento financiamento contrato. É dizer, o banco réu
não realizou ato ilícito ao cobrar a dívida e inscrever o apelante em cadastros de
inadimplentes, mesmo porque não anuiu ou participou da avença firmada com as
instituições de ensino.
Por esta razão, aliás, é improcedente a demanda em relação ao
banco recorrido, já que não integrou o pacto firmado entre as demais litigantes. Por força
do princípio da relatividade dos contratos, a manifestação de vontade materializada na
avença vincula apenas os participantes, não atingindo terceiros estranhos ao negócio
jurídico. A contratação do FIES junto à instituição financeira, em verdade, permanece
inalterada em pelo pacto em discussão nos autos, inexistido, ademais, coligação entre os
contratos.
A propósito:
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao
contrato celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível,
por falta de fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da
instituição financeira às consequências decorrentes do inadimplemento do
contrato celebrado entre a universidade e o autor. Realmente,
independentemente do fato da relação discutida nos autos ser de consumo, fato
é que o princípio da força obrigatória dos contratos não vincula terceiros. De
rigor, portanto, a improcedência das pretensões deduzidas em relação à
instituição financeira corré. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039517-25.2019.8.26.0100 - Voto no 3124
8/8
amb
Cível 1002585-10.2019.8.26.0077; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020) (g.
n.).
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora fez prova de ter cumprido
todas as suas obrigações contratuais, a instituição de ensino ré tem obrigação
de pagar o FIES por ela contratado. Legitimidade passiva da instituição de
ensino para responder ao processo em que se discute a legitimidade de
cobrança que implicou apontamento do nome da autora em cadastro de
inadimplentes. - Improcedência do pedido em relação à instituição financeira,
pois os contratos não são coligados. - Dano moral existente, com
reconhecimento do dever de reparação pela instituição de ensino que deu causa
à inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes Elevação do
valor da indenização - Apelo da autora provido, apelo do banco provido, não
provido o apelo da instituição de ensino. (TJSP; Apelação Cível
1014735-73.2018.8.26.0007; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020) (g. n.).
Sendo assim, a sentença comporta reforma parcial para condenar
solidariamente a União Nacional das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
(Uniesp) e a Faculdade de São Paulo (Fasp) a custear o financiamento estudantil contratado
pelo recorrente e a indenizá-lo por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
Deverão as instituições de ensino recorridas reembolsar custas e
despesas processuais eventualmente recolhidas pelo recorrente, e pagar honorários
sucumbenciais em benefício do patrono deste, ora fixados, na forma do artigo 85, §§ 2° e
11, em 15% do valor atualizado da condenação.
Por fim, considerando a manutenção da improcedência da demanda
em face do Banco do Brasil S/A, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos
aos patronos deste recorrido para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator